Tribunal: TJMT
Processo: 1011564-38.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INIMONADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011564-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO MATEUS DA SILVA - CPF: 325.723.601-87 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1011564-38.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DA

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
FABIO MATEUS DA

SILVA

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. -
VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA
:

RECURSO INIMONADO.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/RELATÓRIO DE CHAMADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela
CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
.
A
fasto a prejudicial de mérito
da prescrição
, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da dat
a da ciência da negativação pelo
consumidor e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito.
I
n
casu
, o consumidor
afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra a prazo no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial emitido em
13/04/2021
.

3. Trata-se de ação na qual o
Recorrente
FABIO MATEUS DA SILVA

postula pela declaração de inexistência d
o débito
, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa

Recorrida
.

3. Diante da negativa do
Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação/utilização dos serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

4
. Telas sistêmicas/faturas
/relatórios de chamadas
colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pela
consumidor
a
.

5
. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida
, conforme reconhecida na origem
.

6.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de
anotação preexistente em nome do
Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio aos autos qualquer notícia da sua irregularidade.

7. Afastamento do pedido de danos morais, por fundamento diverso, é medida impositiva.

8. Sentença parcialmente reformada.

9.
R
ecurso conhecido

e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
FABIO MATEUS DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de parcial procedência com

a declaração de
inexistência do débito

discutidos nos autos e condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito
.

Inconformad
a
,
o
Recorrente
FABIO MATEUS DA SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
101588956
),
a empresa Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
–
VIVO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fu
ndamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022